Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-69.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-69.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA GOMES GARCIA DA SILVA - CPF: 935.302.931-72 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA INDICADA PELA RÉ – CONTRADIÇÃO – CONTATO TELEFÔNICO MENCIONADO PELA PRÓPRIA AUTORA NA INICIAL – CONTATO UTILIZADO EM CADASTRO MANTIDO EM PLATAFORMA VIRTUAL – RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E USO DA LINHA TELEFÔNICA – ANOTAÇÃO LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. Caso em que a própria parte autora menciona, em sua qualificação, o contato telefônico que alega desconhecer e que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Consulta processual que, ademais, revela que o mesmo contato foi indicado em cadastro mantido em plataforma de compras virtuais.

2. Contratação e uso da linha telefônica comprovados. Pedidos autorais improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela ré,
Telefônica Brasil S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta por
Andrea Gomes Garcia da Silva
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega que o acervo probatório demonstra a existência e a regularidade da contratação impugnada, bem como o uso regular da linha telefônica que a autora alega desconhecer. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais, devido a negativações preexistentes. Em último caso, postula a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora alegou que a ré, a operadora Vivo, inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes com base em dívida inexistente. Postulou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré defendeu a existência e a legitimidade da contratação e do débito que ensejou a restrição impugnada, aduzindo que a dívida decorre da utilização da linha telefônica n.º (65) 99615-5138. Apresentou, inclusive, as faturas relativas ao uso da linha tida como contratada.

Em réplica, a autora insistiu na tese de inexistência de relação jurídica.

A sentença, que julgou procedentes os pedidos autorais, deve ser reformada.

É que, embora alegue que não contratou a linha mencionada pela ré, o mesmo contato telefônico foi espontaneamente mencionado pela autora em sua própria petição inicial, como se verifica no campo alusivo ao “endereço eletrônico” no id. 165982516.

Essa contradição bastaria para demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais. Mas vou além.

Em consulta nos autos da ação indenizatória n.º 1007705-23.2023.8.11.0041, verifica-se que a autora
indicou o mesmo contato telefônico ao realizar cadastro na plataforma
Shopee
. É o que se infere do documento contido no id. 111237305 do referido processo, cujo conteúdo ora se transcreve:

“Endereço de Entrega

Andrea Gomes Garcia Silva

(+55) 65 99615-5138

R Horizonte, 11, Quadra 11, Várzea Grande, Mato Grosso, 78145060”

Logo, é evidente que a autora contratou e faz uso da linha telefônica cujas cobranças ensejaram a anotação no cadastro de inadimplentes, o que revela a improcedência dos pedidos iniciais.

Portanto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023